Tribunal: TJSP
Processo: 0004125-21.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Execução da pena de multa. Extinção da multa independente de pagamento. Impossibilidade. Sentenciado que está na pendência de cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo demonstrado, por ora, a impossibilidade de pagamento. Agravo não provido.